Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-92.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027729-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Joalina Lojor da Costa contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo o julgamento que havia preservado a decisão monocrática e a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, relativa à exigibilidade de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A embargante alegou omissão quanto ao elemento subjetivo da litigância de má-fé, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa, paciente oncológica e hipossuficiente; omissão quanto à tese de utilização da mesma “selfie” em contratos distintos; contradição entre o reconhecimento parcial de relação contratual e a manutenção da penalidade por litigância de má-fé; e omissão quanto à extensão dos efeitos do art. 98, § 3º, do CPC sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao elemento subjetivo da litigância de má-fé e às condições pessoais da embargante; (ii) estabelecer se há omissão quanto à tese de utilização da mesma “selfie” em contratos distintos; (iii) determinar se existe contradição interna entre o reconhecimento parcial de relação contratual e a manutenção da multa por litigância de má-fé; e (iv) verificar se há omissão quanto à extensão dos efeitos do art. 98, § 3º, do CPC e à suspensão da exigibilidade das verbas em razão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A via declaratória não se presta à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

5.

A questão relativa à litigância de má-fé já foi enfrentada nos pronunciamentos anteriores.

6.

O acórdão embargado consignou que embargos declaratórios não servem para rediscutir o mérito da causa nem para reavaliar o conjunto probatório.

7.

As circunstâncias pessoais da embargante, como idade, condição de saúde e hipossuficiência, já foram apreciadas e consideradas insuficientes, por si sós, para infirmar a conclusão extraída do comportamento processual analisado no caso concreto.

8.

O julgador não está obrigado a utilizar as expressões pretendidas pela parte nem a refazer fundamentação já lançada quando enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia.

9.

A alegação de omissão quanto à “selfie repetida” busca nova valoração dos documentos contratuais e pronunciamento específico sobre a identidade ou não das imagens constantes dos contratos.

10.
A via declaratória não se presta à reabertura da instrução, à realização de nova análise documental item a item ou à revisão do convencimento formado pelo órgão julgador.

11.
A discordância da parte quanto ao modo como as provas foram valoradas não configura omissão.

12.
A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, existente entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo.

13.
A alegada contradição não se confunde com eventual discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico dos fatos ou à conclusão extraída do conjunto probatório.

14.
O reconhecimento parcial de uma relação contratual não impede, por si só, o reconhecimento de má-fé quanto à forma de impugnação de outros contratos ou quanto à conduta processual adotada no caso concreto.

15.
A discussão sobre os efeitos da justiça gratuita já foi apreciada nos julgamentos anteriores.

16.
O benefício da justiça gratuita não afasta automaticamente as consequências decorrentes de conduta processual desleal, especialmente quanto à multa por litigância de má-fé, cuja natureza é punitiva e inibitória.

17.
O julgamento anterior já delimitou a incidência do art. 98, § 3º, do CPC quanto às verbas sujeitas à suspensão legal.

18.
A pretensão de nova delimitação dos efeitos da decisão para impedir ou condicionar atos executivos futuros excede os limites dos embargos de declaração e deve ser examinada, se for o caso, no momento processual adequado.

19.
A reiteração de embargos declaratórios com reprodução de fundamentos já apreciados aproxima-se do uso inadequado da via recursal.

20.
A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não deve ser aplicada neste momento, mas a oposição de novos embargos com finalidade exclusiva de rediscussão poderá ensejar a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou reavaliar o conjunto probatório. 2. A discordância da parte quanto à caracterização da litigância de má-fé e à valoração dos documentos contratuais não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. As condições pessoais da parte não afastam, por si sós, a conclusão sobre litigância de má-fé quando a penalidade decorre do comportamento processual analisado no caso concreto. 4. A contradição embargável é interna ao julgado e não se confunde com inconformismo quanto ao enquadramento jurídico dos fatos. 5. A justiça gratuita não afasta automaticamente a multa por litigância de má-fé, cuja natureza é punitiva e inibitória. 6. A reiteração de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscussão pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1020112-71.2025.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11.06.2026, DJE 18.06.2026; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003908-28.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 26.05.2026, DJE 29.05.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.753.011/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOALINA LOJOR DA COSTA,
em face do acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, mantendo o julgamento que havia preservado a decisão monocrática e a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, relativa à exigibilidade de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto ao elemento subjetivo da litigância de má-fé, ao argumento de que não teria sido analisada a presença de dolo, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa, paciente oncológica e hipossuficiente.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de utilização da mesma “selfie” em contratos distintos, afirmando que o julgado deveria ter se pronunciado expressamente sobre a identidade ou não das fotografias constantes dos documentos contratuais.

Sustenta, também, contradição entre o reconhecimento parcial de relação contratual e a manutenção da penalidade por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teria reconhecido um contrato e impugnado apenas outros dois.

Por fim, aponta omissão quanto à extensão dos efeitos do art. 98, § 3º, do CPC, afirmando que o acórdão não teria delimitado suficientemente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da justiça gratuita.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, vão rejeitados.

Os embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento conforme o interesse da parte inconformada.

Nesse sentido, é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. TELEMARKETING. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO
. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Embargos
de declaração opostos
contra

acórdão
que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo sentença que indeferiu pedido de indenização por danos morais decorrentes de ligações de telemarketing realizadas pela empresa requerida. O embargante sustenta omissão quanto à análise de
provas
documentais relativas a supostas ligações realizadas após 07/07/2025 e requer a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o
acórdão
embargado incorreu em omissão quanto à apreciação das
provas
relativas a alegadas ligações posteriores à reclamação administrativa, apta a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os
embargos
de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
O
acórdão
embargado examinou expressamente os documentos constantes dos autos e concluiu que não houve comprovação de ligações posteriores a 07/07/2025.
A decisão embargada consignou que, após a reclamação registrada na plataforma Consumidor.gov.br, foram comprovadas apenas quatro ligações, realizadas nos dias 05/07/2025 e 07/07/2025, sem demonstração de continuidade da conduta após essa data.
A Turma Recursal aplicou a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal, segundo a qual a configuração do dano moral por má prestação de serviço exige demonstração de desídia da empresa ou retardo injustificado na solução administrativa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da decisão ou à reapreciação de matéria já decidida pelo órgão julgador.
O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os
embargos
de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.
2. A ausência de comprovação documental de fatos alegados afasta o reconhecimento de omissão no
acórdão
.
3. Os
embargos
de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.
4. A configuração de dano moral por má prestação de serviço exige demonstração de desídia da empresa ou retardo injustificado após
tentativa
de solução administrativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/
Acórdão
Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019.
(N.U 1020112-71.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/06/2026, Publicado no DJE 18/06/2026).”

No caso, não há omissão a ser sanada. A questão relativa à litigância de má-fé já foi enfrentada nos pronunciamentos anteriores. O acórdão embargado consignou que os embargos declaratórios não servem para rediscutir o mérito da causa nem para reavaliar o conjunto probatório, especialmente quando a parte pretende apenas substituir a conclusão colegiada por outra que lhe seja mais favorável.

Também foi devidamente apreciada a alegação de que as circunstâncias pessoais da embargante, como idade, condição de saúde e hipossuficiência, afastariam a caracterização da má-fé. O acórdão concluiu que tais circunstâncias, por si sós, não infirmam a conclusão extraída do comportamento processual analisado no caso concreto.

Não há necessidade de novo pronunciamento sobre o mesmo ponto apenas porque a parte insiste na tese de ausência de dolo. O julgador não está obrigado a utilizar as expressões pretendidas pela parte, nem a refazer a fundamentação já lançada, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.

A mesma conclusão se aplica à alegação de omissão quanto à chamada “selfie repetida”.

A tese já foi considerada no contexto da análise do conjunto probatório. O que a embargante pretende, em verdade, é que esta Turma proceda a nova valoração dos documentos contratuais, com pronunciamento específico sobre a identidade ou não das imagens constantes dos contratos, para, a partir disso, modificar a conclusão anteriormente adotada.

Tal providência é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

A via declaratória não se presta à reabertura da instrução, à realização de nova análise documental item a item ou à revisão do convencimento formado pelo órgão julgador. A discordância da parte quanto ao modo como as provas foram valoradas não configura omissão.

Nesse sentido, reforço o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos
de declaração opostos
contra

acórdão
que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que rescindiu contrato de prestação de serviços odontológicos, condenando as fornecedoras à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta erro de premissa quanto à natureza da obrigação e à valoração das
provas
, além de omissão sobre as teses de enriquecimento ilícito e ausência de
prova
mínima do consumidor, bem como contradição entre o reconhecimento de diversos atendimentos e a conclusão de inadimplemento contratual. Requer o acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o
acórdão
incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa quanto à natureza da obrigação contratual e à apreciação das
provas
produzidas; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das teses de enriquecimento ilícito e insuficiência probatória do consumidor; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do alegado caráter protelatório dos
embargos
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os
embargos
de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para
rediscussão
do mérito já decidido.
O
acórdão
enfrentou expressamente a controvérsia acerca da natureza da obrigação decorrente dos serviços odontológicos, qualificando-a como obrigação de resultado e atribuindo à fornecedora o ônus de comprovar a conclusão satisfatória do tratamento. A divergência da parte quanto à tese adotada não caracteriza erro de premissa.
O colegiado apreciou a alegação relativa aos diversos comparecimentos do consumidor à clínica e concluiu que tal circunstância não demonstra, por si só, a conclusão do tratamento contratado, podendo evidenciar apenas
tentativas
reiteradas de obtenção da prestação integral do serviço.
Não há omissão quanto à tese de enriquecimento ilícito, pois o
acórdão
analisou o significado jurídico dos atendimentos realizados e afastou implicitamente a conclusão de adimplemento contratual parcial apto a impedir a restituição dos valores.
Não existe contradição entre o reconhecimento da ocorrência de atendimentos e a conclusão de inadimplemento, uma vez que o
acórdão
distinguiu a realização de consultas da comprovação da efetiva entrega do resultado contratualmente assumido.
O
acórdão
examinou os prontuários e demais elementos probatórios constantes dos autos, reputando-os insuficientes para demonstrar a conclusão do tratamento, circunstância inserida no âmbito da livre apreciação da
prova
pelo julgador.
A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, o que não se verifica quando os
embargos
, embora improcedentes, podem ser compreendidos como exercício do direito de defesa.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância da parte com a qualificação jurídica da obrigação ou com a valoração das
provas
não configura erro de premissa, omissão ou contradição. 3. O reconhecimento da realização de atendimentos não comprova, por si só, o cumprimento de obrigação de resultado decorrente de tratamento odontológico. 4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC depende da demonstração inequívoca de intuito procrastinatório. 5. O dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão apresenta fundamentos jurídicos suficientes para embasar a conclusão adotada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.
(N.U 1003908-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026).”

Também não se verifica a contradição apontada.

A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao próprio julgado, existente entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico dado aos fatos ou quanto à conclusão extraída do conjunto probatório.

O reconhecimento parcial de uma relação contratual não impede, por si só, o reconhecimento de má-fé quanto à forma de impugnação de outros contratos ou quanto à conduta processual adotada no caso concreto. Trata-se de matéria de mérito já enfrentada, não de contradição interna do acórdão.

Quanto ao art. 98, § 3º, do CPC, também não há omissão.

A discussão sobre os efeitos da justiça gratuita já foi apreciada nos julgamentos anteriores. Ficou assentado que o benefício não afasta automaticamente as consequências decorrentes de conduta processual desleal, especialmente quanto à multa por litigância de má-fé, cuja natureza é punitiva e inibitória.

Quanto às verbas sujeitas à suspensão legal, o próprio julgamento anterior já delimitou a incidência do art. 98, § 3º, do CPC, não havendo omissão a ser suprida. A embargante pretende, na realidade, obter nova delimitação dos efeitos da decisão para impedir ou condicionar atos executivos futuros, matéria que excede os limites destes embargos e que deverá ser examinada, se for o caso, no momento processual adequado.

Assim, o que se observa é mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada, especialmente quanto à manutenção da penalidade por litigância de má-fé, à valoração dos documentos relativos às contratações e à extensão dos efeitos da justiça gratuita.

Friso, uma vez mais, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

Registro, por fim, que a reiteração de embargos declaratórios com reprodução de fundamentos já apreciados aproxima-se do uso inadequado da via recursal. Deixo, contudo, de aplicar multa neste momento, mas advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos com finalidade exclusiva de rediscussão poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os
, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo incólume o acórdão embargado.

Em razão da inclusão extemporânea dos presentes embargos em sessão de julgamento,
determino a intimação das partes acerca deste julgamento
.

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026